Tribunal: TJMT
Processo: 0018504-41.2018.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018504-41.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALBERY ZANELLA - CPF: 340.694.889-87 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DINIS DA ROSA - CPF: 570.382.871-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOVINO BENEDITO DA CUNHA RONDON - CPF: 411.806.231-34 (VÍTIMA), JONAS GOMES PARABÉ JAVANÚ (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS GOMES PARABÁ JAVANÚ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. PROVA EMPRESTADA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. SUPOSTA CONDIÇÃO DE MANDANTES. LIMITES DO JUÍZO DE PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), com as implicações da Lei n. 8.072/1990, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão
: (i) examinar se é válida a utilização de prova emprestada oriunda de procedimento de apuração de ato infracional; (
ii
) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação aptos à manutenção da decisão de pronúncia;
(
iii
)
aferi
r se o acervo probatório revela elementos mínimos de admissibilidade da imputação relativa ao delito conexo de corrupção de menores, a justificar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri
;
e
(
i
v
)
averigu
ar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a autorizar sua exclusão ainda na fase do
judicium
accusationis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova emprestada é admissível no processo penal, ainda que não haja identidade absoluta entre as partes do processo de origem e as do processo de destino, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

4.
Não há nulidade na utilização de depoimento trasladado de procedimento de apuração de ato infracional quando a prova houver sido produzida perante autoridade judicial competente, regularmente juntada aos autos da ação penal e submetida ao crivo do contraditório, com possibilidade de conhecimento, manifestação e impugnação pelas defesas.

5.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, sem exigência de certeza própria do decreto condenatório.

6.
Revela-se adequada a manutenção da pronúncia e a submissão da causa ao Tribunal do Júri quando demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, especialmente se o depoimento judicial emprestado, submetido ao contraditório, indica a execução do ato infracional análogo ao homicídio pelo adolescente e atribui, em tese, aos acusados a condição de mandantes, em harmonia com outros elementos informativos convergentes
.

7.
Deve ser mantida a imputação relativa ao crime conexo de corrupção de menores quando a narrativa acusatória, amparada por elementos informativos mínimos, indicar, em tese, a participação de adolescente na execução do delito em contexto relacionado à atuação dos recorrentes, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação conjunta da matéria em razão da conexão.

8
.
A
exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou completamente dissociada do conjunto probatório, devendo a respectiva tese ser submetida ao Conselho de Sentença sempre que houver elementos mínimos de plausibilidade nos autos.

9
.
A qualificadora do motivo torpe não deve ser excluída, em sede de recurso em sentido estrito, quando não se revela manifestamente improcedente e encontra suporte mínimo em
elementos que indicam, em tese,
que o delito teria sido motivado por sentimento de vingança ou retaliação
, cabendo ao Conselho de Sentença valorar definitivamente a configuração da circunstância qualificadora.

10
.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também não deve ser excluída, nesta fase de admissibilidade da acusação, quando não se revela manifestamente
improcedente e há suporte mínimo para a tese de que a vítima
foi surpreendida em contexto aparentemente amistoso, circunstância que, em tese, teria reduzido sua possibilidade de defesa ou reação
, sem prejuízo da apreciação definitiva pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1
. A prova emprestada é admissível no processo penal quando
produzida perante autoridade judicial competente, regularmente trasladada aos autos e submetida ao contraditório no processo de destino
, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. Para a pronúncia, exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo incabível, nessa fase do
judicium
accusationis
, o exame
aprofundado ou exauriente
do conjunto probatório. 3. A imputação relativa a crime conexo deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri quando
amparada por suporte probatório mínimo
e não se revelar manifestamente improcedente.
4. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou
completamente dissociada do conjunto probatório constante dos autos
.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, 69 e 121, § 2º, I e IV; CPP,
arts
. 413 e 563; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B; Lei n. 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
nos
EREsp
n. 1.879.241/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 23.02.2022,
DJe
25.02.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 765.810/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023,
DJe
10.05.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023,
DJe
22.05.2023; TJMT, RSE n. 0006684-74.2004.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2025,
publ
. 17.10.2025; TJMT, RSE n. 1005104-64.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 05.05.2026,
publ
. 13.05.2026; TJMT, RSE n. 1013345-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2022,
publ
. 07.02.2022; TJMT, RSE n. 1004352-25.2024.8.11.0013, Rel. Desa. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 01.12.2025,
publ
. 01.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Albery Zanella
e
Luiz Carlos Dinis da Rosa
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos n. 0018504-41.2018.8.11.0002, os pronunciou como incursos nos
arts
. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, com as implicações da Lei n. 8.072/1990, na forma do art. 69 do Código Penal
(homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, e corrupção de menores)
, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustentam, em preliminar, a nulidade da prova emprestada oriunda do procedimento de apuração de ato infracional, sob o argumento de que foi produzida sem observância do contraditório e da ampla defesa. No mérito, alegam ausência de indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia. Subsidiariamente, requerem o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por reputá-las manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo
Dr.

Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Da preliminar de nulidade da prova emprestada

A defesa sustenta a nulidade da prova emprestada oriunda do procedimento de apuração de ato infracional n. 0018495-79.2018.8.11.0002, sob o argumento de que o depoimento prestado por J. G. P. J. não poderia ser utilizado nestes autos, por ter sido produzido em feito no qual Albery Zanella e Luiz Carlos Dinis da Rosa não figuraram como partes, sem a presença de suas defesas técnicas e sem possibilidade de intervenção na colheita da prova.

A prova emprestada é admitida no processo penal, desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa
no processo de destino
, não se exigindo, para sua validade, identidade absoluta entre as partes do processo de origem e as do processo
em que trasladada
. O requisito essencial consiste em assegurar à parte contra a qual a prova é utilizada a possibilidade de conhecimento,
manifestação,
impugnação e valoração crítica de seu conteúdo, ainda que sob contraditório diferido.

No caso, o depoimento trasladado para estes autos foi colhido perante autoridade judicial
competente, no âmbito de procedimento de apuração de ato infracional,
sendo posteriormente juntado à presente ação penal e submetido ao contraditório das partes
, com possibilidade de manifestação, impugnação e
formulação de requerimentos voltados à produção de diligências complementares
.

A respeito
do tema
, o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de utilização de prova emprestada extraída de feito no qual o acusado não figurou como parte, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa no processo de destino
. Na oportunidade foi assim consignado:
“
e
sta

Corte admite a utilização do conteúdo de depoimento obtido em ação penal diversa como prova emprestada, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, não se exigindo identidade entre as partes do processo originário e do processo de destino”, com remissão ao
AgRg
nos
EREsp
n. 1.879.241/PR (Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022,
DJe
25/2/2022).

No mesmo julgado, registrou-se, ainda, que os recorrentes e as testemunhas ouvidas no feito de origem poderão ser novamente inquiridos em plenário do Tribunal do
Júri,
oportunidade em que será plenamente renovado o exercício do contraditório e da ampla defesa
, circunstância que
reforça a higidez do aproveitamento da prova emprestada
(STJ -
AgRg
no HC: 765810 RS 2022/0264575-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023).

Além disso, eventual divergência quanto ao conteúdo, à credibilidade ou ao alcance do depoimento
não implica, por si só, invalidade da prova emprestada
, por se tratar de questão relacionada à valoração do acervo probatório, a ser apreciada, nesta fase processual,
sob a perspectiva limitada do juízo de admissibilidade da acusação, sem aprofundamento exauriente sobre o mérito da imputação
.

Também não se evidencia prejuízo concreto decorrente da utilização da prova trasladada. No processo penal, a declaração de nulidade exige a efetiva demonstração de gravame à parte, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não bastando alegação genéric
a de violação ao contraditório quando, na espécie,
foi assegurada às defesas ampla possibilidade de conhecimento, manifestação e impugnação do elemento probatório incorporado aos autos
.

Desse
modo, inexistindo nulidade ev
idente na admissão da prova emprestada e
tendo sido assegurado às defesas o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo de destino
, rejeita-se a preliminar.

Do mérito

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, proferido em cognição sumária, não se exigindo, nesse momento, prova plena da autoria, mas apenas a demonstração da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Cuida-se, portanto, de etapa processual desprovida de natureza condenatória, limitada à verificação da existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida,
sem incursão aprofundada sobre o conjunto probatório ou antecipação definitiva de juízo de mérito
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a pronúncia possui caráter declaratório, restringindo-se à aferição da materialidade e de indícios de autoria, sendo inadequado exigir, nessa fase, o grau de certeza próprio da sentença condenatória (
AgRg
no HC n. 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023,
DJe
22/05/2023).

No caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo
B
oletim de
O
corrência n. 2018.170372 (Id. 37906745, pág. 06/08),
B
oletim de
O
corrência n. 2018.169989 (Id. 37906745, pág. 18/19), certidão de óbito (Id. 37906745, pág. 26),
L
audo
P
ericial de
N
ecropsia (Id. 37906750),
B
oletim de
O
corrência GEFRON n. 2018.174514 (Id. 37906745, pág. 36/37),
R
elatório de
I
nvestigação
P
reliminar (Id. 37906747), laudo pericial de identificação odontológica (Id. 37906752), laudo pericial de local de crime (Id. 37906755), laudo pericial de pesquisa de sangue e eficiência de arma branca (Id. 37906757), além dos depoimentos colhidos no curso da persecução penal.

Em relação à tese de impronúncia,
a defesa alega que inexistem indícios suficientes de autoria capazes de justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri
. A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar se, nesta fase de admissibilidade da acusação, estão presentes elementos indiciários de autoria, observados os limites próprios do juízo de pronúncia,
sem aprofundamento exauriente sobre o conjunto probatório ou antecipação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Com efeito, no procedimento de apuração de ato infracional n. 0018495-79.2018.8.11.0002, o adolescente J. G. P. J.
teria admitido judicialmente a prática de ato infracional análogo ao homicídio praticado contra Jovino Benedito da Cunha Rondon e indicado, em tese, os recorrentes Albery Zanella e Luiz Carlos Dinis da Rosa como mandantes da empreitada criminosa
, em depoimento trasladado aos autos como prova emprestada (
IDs
. 122264159, 122264150 e 122265873 do procedimento n. 0018495-79.2018.8.11.0002).

Em sua oitiva judicial, J. G. P. J. afirmou que conheceu os recorrentes porque, todos estariam envolvidos na subtração de peixes em represa situada na região em que residiam, acrescentando que a vítima teria comentado tal circunstância perante terceiros. Disse que Albery e Luiz Carlos não teriam se conformado com a repercussão do fato, por entenderem que a vítima estaria expondo o ocorrido, razão pela qual lhe teriam determinado que a matasse, mediante promessa de recompensa em dinheiro. Declarou, ainda, que se dirigiu à residência de Jovino, onde este se encontrava ingerindo bebida alcoólica, e, valendo-se de aproximação aparentemente amistosa,
desferiu-lhe
golpes de faca. Acrescentou que, após o crime, os recorrentes teriam custeado sua passagem de ônibus para Pontes e Lacerda/MT, com o propósito de afastá-lo do local dos fatos.

Em sua oitiva judi
cial, J. G. P. J. afirmou que conheceu os recorrentes porque, segundo relatou, todos
estariam
envolvidos na subtração de peixes em represa situada na região em que residiam, acrescentando que a vítima
teria comentado
tal circunstância perante terceiros. Disse que Albery e Luiz Carlos
não teriam se conformado
com a repercussão do fato, por entenderem que a vítima
estaria expondo
o ocorrido, razão pela qual
lhe teriam solicitado

a execução do
homicídio
, mediante promessa de recompensa em dinheiro.

Declarou, ainda, que
teria se dirigido
à residência de Jovino, onde este
estaria
ingerindo bebida alcoólica, e, valendo-se de aproximação aparentemente amistosa,
teria desferido
golpes de faca contra a vítima. Acrescentou que, após o crime, os recorrentes
teriam custeado
sua passagem de ônibus para Pontes e Lacerda/MT, com o propósito de afastá-lo do local dos fatos.

Essa narrativa, sem prejuízo da
v
a
lora
ção definitiva pelo Conselho de Sentença,
encontra amparo, em tese, em outros elementos informativos colhidos na fase investigativa
, notadamente quanto à motivação associada ao suposto furto de peixes, à vinculação dos recorrentes com Jonas e à notícia de que este
teria deixado
a região após os fatos.

Nessa linha, Geovane Gomes
Parabá

Javanú
, irmão de J. G. P. J. e genro da vítima, declarou perante a autoridade policial que teria recebido a informação, por intermédio de Jessé, vizinho da chácara, de que Jonas e outros dois indivíduos estariam envolvidos na morte de Jovino. Relatou, ainda, que Jonas teria admitido a prática do homicídio e que, em conversas com moradores da região, recebeu a informação de que Albery Zanella (“Gordinho”) e Luiz Carlos Dinis da Rosa (“Gaúcho”), assim identificados nos relatos colhidos, também estariam envolvidos nos fatos, apontando-se, como possível motivação, comentários relacionados ao suposto furto de peixes (Id. 37906745, p. 22/23).

Do mesmo modo, Ana Júlia Cruz Rondon, filha da vítima, afirmou em sede policial que, após o ocorrido, seu es
poso Geovane passou a buscar informações na região e tomou conhecimento de que J. G. P. J.
estaria envolvido nos fatos juntamente com outras duas pessoas
. Disse, ainda, que o proprietário de um bar, identificado como Jessé, teria confirmado ter ouvido que Jonas, “Gaúcho” e “Gordinho” estariam envolvidos, e que a motivação do delito
se associava

a comentários atribuídos à vítima
, no sentido
de que Albery e Luiz Carlos estariam subtraindo peixes (Id. 37906745, p. 24/25).

Registre-se que os recorrentes negam participação no homicídio e refutam a versão de que estariam envolvidos na subtração de peixes na região ou de que tal circunstância teria motivado o delito, conforme interrogatórios realizados em juízo (Id. 120469403). Tais negativ
as, contudo,
não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a hipótese acusatória nesta fase do judicium
accusationis
, sobretudo diante dos elementos informativos colhidos nos autos, em especial do depoimento em que o adolescente
teria admitido a execução do ato infracional análogo ao homicídio e indicado, em tese, os recorrentes como mandantes dos fatos
.

Desse modo, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação dos recorrentes, notadamente a partir do depoimento judicial em que J. G. P. J.
teria admitido a execução do ato infracional análogo ao homicídio e atribuído, em tese, aos recorrentes a condição de mandantes
, amparado por elementos informativos convergentes quanto à motivação e ao possível envolvimento de Luiz Carlos e Albery,
não há espaço, nesta fase processual, para o acolhimento da impronúncia pretendida pela defesa
.

Quanto ao delito conexo de corrupção de menores
, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, também não há razão para seu afastamento nesta fase processual. A imputação está vinculada à tese acusatória de que J. G. P. J., à época adolescente, teria sido envolvido pelos recorrentes na execução do homicídio, circunstância que, em juízo de admissibilidade da acusação, confere suporte mínimo à manutenção da imputação conexa.

Ressalte-se que, nesta etapa, não se exige exame exauriente sobre a configuração definitiva do delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, bastando a existência de elementos mínimos que indiquem, em tese,
participação
do
adolescente teria participado
n
a infração penal em contexto vinculado à atuação dos recorrentes. A análise conclusiva sobre a imputação conexa deve ser reservada ao órgão competente,
o Tribunal do Júri,
em conjunto com a imputação principal, observadas as regras de conexão.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “a exclusão de qualificadoras e crimes conexos somente se admite na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1004352-25.2024.8.11.0013, Rel. Desa. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 01.12.2025,
publ
. 01.12.2025).

Assim, mantida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida e havendo suporte indiciário mínimo quanto à participação de adolescente na empreitada criminosa narrada na denúncia, deve ser preservada, por ora, a imputação do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990,
sem prejuízo de apreciação definitiva pelo Tribunal do Júri no momento próprio.

Em relação à pretensão de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, cumpre registrar que, também nesse ponto, a insurgência defensiva deve ser examinada à luz dos contornos próprios da decisão de pronúncia, fase em que somente se admite o decote das qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou inteiramente dissociadas dos elementos constantes dos autos.

Nessa fase, não se exige juízo de certeza quanto à configuração das circunstâncias qualificadoras, bastando a presença de elementos mínimos que lhes confiram plausibilidade e justifiquem sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença (TJMT, RSE n. 0006684-74.2004.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17/10/2025, publicado em 17/10/2025).

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado Criminal n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A qualificadora do motivo torpe, na espécie, encontra suporte na narrativa de que o homicídio teria sido determinado pelos recorrentes em razão de a vítima comentar, perante terceiros, que eles estariam envolvidos na subtração de peixes na região, o que, em tese, indicaria motivação de cunho retaliatório.

A propósito, este Tribunal já assentou que “a motivação vingativa, embora não seja automaticamente torpe, deve ser submetida à apreciação dos jurados para valorar se, no caso concreto, atinge o grau de abjeção exigido pela norma penal” (TJMT, RSE n. 1005104-64.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2026, publicado em 13/05/2026).

Assim, embora não caiba afirmar, nesta fase, que a motivação atribuída aos recorrentes efetivamente configure torpeza, tampouco se evidencia, de plano, sua manifesta improcedência, devendo a valoração ser reservada
definitivamente
ao Tribunal do Júri.

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente improceden
te. Conforme a narrativa constante dos autos, J. G. P. J.
teria se aproximado da vítima em contexto aparentemente amistoso e, aproveitando-se do fato de que ela se encontrava em sua residência, ingerindo bebida alcoólica e supostamente sem expectativa de agressão iminente,
desferido golpes de faca contra Jovino Benedito da Cunha Rondon.

Sobre o ponto, já decidiu esta Corte que, se a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”, haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, RSE n. 1013345-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/02/2022, publicado em 07/02/2022).

Nesse contexto, a qualificadora encontra suporte mínimo na tese de que a vítima teria sido surpreendida em contexto de aparente normalidade e confiança, circunstância potencialmente apta a reduzir sua capacidade de reação. Não se revelando manifestamente improcedente nesta fase processual, a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Dessa forma, presentes elementos mínimos de plausibilidade quanto às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e ausente manifesta improcedência ou completa dissociação em relação ao conjunto probatório, ambas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o exame aprofundado das circunstâncias do fato.

Para fins de prequestionamento
, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso em sentido estrito interposto por
Albery Zanella
e
Luiz Carlos Dinis da Rosa
,
REJEITO

a preliminar

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026